Tribunal: TJES
Processo: 0000134-07.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Desacato; Resistência; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-07.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. VIAS DE FATO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E EXCLUSÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de resistência (art. 329 do CP), desacato (art. 331 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena de 8 meses de detenção em regime aberto, 10 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Segundo a acusação, no dia 12/02/2023, no bairro São Vicente, em Baixo Guandu/ES, o réu agrediu fisicamente sua companheira, sendo contido por um vizinho, sargento da Polícia Militar. Acionada a viatura, o acusado, alterado e portando uma faca, proferiu ofensas contra os policiais, resistiu à prisão com violência, tentou fugir, foi imobilizado e algemado, e, já detido, desferiu chutes contra o compartimento de segurança da viatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios suficientes à condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização por danos morais, sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que o conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, autos de resistência e depoimentos de policiais militares, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e desacato, demonstrando que o réu ofendeu os policiais e resistiu à prisão.

A configuração do crime de resistência (art. 329 do CP) exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, circunstância corroborada pelos relatos dos agentes públicos quanto à necessidade de imobilização e algemação do réu.

O desacato (art. 331 do CP) se consuma com o ato de menosprezar ou desrespeitar o funcionário público no exercício da função, estando comprovadas as ofensas proferidas pelo apelante aos policiais militares, em contexto de flagrante delito.

A condenação por danos morais deve ser excluída, pois ausente pedido expresso na denúncia, condição exigida conforme o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema 983.

A análise do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

6.Recurso defensivo parcialmente provido, para decotar a condenação por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000134-07.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO VITOR DA SILVA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NANCY JAEL MARTES FRANCESCHI
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RENATO VITOR DA SILVA
,
contra sentença (id 13428819) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
resistência
(art. 329, do CP) e
desacato
(art. 331, do CP),
e a contravenção penal de vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao fato
, narra a denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2023, no bairro São Vicente, em Baixo Guandu-ES, o acusado agrediu a sua esposa NANCY JAEL MARTES FRANCESCHI, tendo ela gritado por ajuda, sendo socorrida pelo vizinho NILTON BERGI, que é sargento da Polícia Militar.

No entanto, como o denunciado estava alterado e portando uma faca, o referido sargento acionou a viatura, que compareceu ao local, momento em que ele passou a xingar e ofender os policiais militares.

A peça acusatória ainda narra, que os policiais tentaram efetuar a prisão, mas o acusado empreendeu fuga, contudo, foi alcançado e abordado, sendo necessária a sua imobilização e algemação, já que resistiu à prisão, além de chutar o compartimento de segurança da viatura.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos de resistência e desacato ficou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 07/11, do IP), auto de resistência à prisão (fls. 24/25, do IP) e auto de apreensão (fls. 37/38).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar DANIEL GARCIA BOHER (link id 13428815), narrando que o acusado, ao ser abordado, xingava os policiais e tentou correr, além de resistir à prisão.

Em seu depoimento, a testemunha YAN RODRIGUES ALVES (link id 13428815), também policial militar, relatou que o réu resistiu à abordagem, ao ser detido, com o uso de força.

O policial militar NILTON BERTI (link id 13428815) ainda relatou que o denunciado resistiu à prisão, sendo necessária a sua imobilização, e que mesmo algemado, ele chutava a viatura e xingava os policiais.

Dessa forma, entendo que não é possível o acolhimento do pedido absolutório, pois configurado o crime de resistência (art. 329, do CP), já que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

À propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 712.710/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022
, DJe de 21/2/2022.)

De igual modo, tenho que também está caracterizado o delito de desacato (art. 331, do CP), pois restou comprovado nos autos, que o apelante proferiu xingamentos aos policiais militares, desrespeitando e menosprezando a função pública que exercem.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, constato que não houve pedido expresso na denúncia, devendo ser decotada a condenação imposta.

Isto porque, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), apontando que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,

em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13793276),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tanto somente para decotar a condenação por dano moral, devendo ser mantida a sentença, nos seus demais termos.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.
.

É como voto.